Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Processo : 0711506-70.2018.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono, com base no art. 485, III, § 1o, do CPC (id. 11793203). Todavia, após o indeferimento da tutela provisória recursal (id. 12182035), a apelante peticiona ao juízo originário para desistência da ação, tendo em vista a quitação do saldo contratual atualizado (id. 15710914), a fim de extinção do processo sem resolução do mérito. A desistência da ação somente tem cabimento até a sentença, consoante o art. 485, § 5o, do CPC, contudo, ante a petição a título de “desistência da ação” nos termos acima, inequívoca a falta de objeto e interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá a análise do requerimento referente ao SERASA e CIRETRAN/DETRAN, bem assim o de recolhimento de mandado. Intime-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator